Tribunal: CARF
Processo: 12571.720050/2011-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12571.720050/2011-82
ACÓRDÃO
2402-012.747 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
G2M INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2011 a 28/02/2011
CONSTRUÇÃO CIVIL.DECADÊNCIA NÃO VERIFICADA.DEVER DE PROVA
Cabe ao contribuinte autuado a comprovação da realização de parte da
obra ou da sua total conclusão em período abrangido pela decadência.
DECISÃO FUNDAMENTADA.NULIDADE NÃO VERIFICADA
A Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados ainda que sucintamente sem determinar o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. (Tema 339 – STF)
INDEFERIMENTO DE PERÍCIA.POSSIBILIDADE
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.(
Súmula CARF no 163)
ÓRGÃO JULGADOR DE LOCALIDADE DIVERSA.POSSIBILIDADE
É válida a decisão proferida por Delegacia da Receita Federal de
Julgamento - DRJ de localidade diversa do domicílio fiscal do sujeito
passivo.(Súmula CARF no 102)
NULIDADE DE DECISÃO NÃO VERIFICADA.AUSÊNCIA DE CAUSA
Não é nula a decisão administrativa que permita o amplo exercício de
defesa e não incorra em causa de nulidade na forma da lei.
DISPOSITIVO
LEGAL.APLICAÇÃO.CARÁTER
CONFISCATÓRIO.NÃO
PRONUNCIAMENTO
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.( Súmula CARF no 2)
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.747 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720050/2011-82
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a prejudicial
e preliminar suscitada no recurso voluntário interposto e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de Faria, João Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

RELATÓRIO
I.
AUTUAÇÃO
Em 02/06/2011, fls. 17, a contribuinte foi regularmente notificada da constituição
de crédito tributário para cobrança de contribuições sociais previdenciárias incidentes sobre a
mão de obra empregada na ampliação de edificação comercial (acréscimo), referente à
competência de fevereiro de 2011, conforme Autos de Infração - DEBCAD no 37.333.235-1
(Segurados), 37.333.236-0 (Patronal – Empresa e Sat/rat), 37.333.237-8 (Terceiros), no valor de R$
99.330,11, acrescido de Juros de R$ 1.827,68, Multa de Ofício em R$ 74.497,59, respectivamente,
fls. 2 a 21, totalizando R$ 175.655,38.
A exação foi precedida por fiscalização tributária realizada após a apresentação em
24/02/2011 da Declaração e Informação sobre Obra de Construção Civil (DISO), cópia a fls. 29/32,
conforme Mandado de Procedimento Fiscal no 09.1.04.00-2011-00439-3, emitido em 18/05/2011
e encerrado em 09/06/2011, fls. 27, sendo o lançamento instruído por relatório fiscal
circunstanciando fatos e fundamentos jurídicos, fls. 22/26, além da cópia de Aviso de
Regularização de Obra (ARO) com o registro da recusa na assinatura pela contribuinte, fls. 33/34.
Em apertada síntese, trata-se a exação de contribuições entendidas pela autoridade
tributária devidas em razão da ampliação da edificação civil realizada, após notificada a
construtora em referido ARO e esgotado o prazo para recolhimento espontâneo do tributo,
utilizando-se de remuneração dos empregados aferida indiretamente a partir de metodologia de
apuração de mão de obra com base no Custo Unitário Básico – CUB.

Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.747 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720050/2011-82
3
II.
DEFESA
Irresignada com o lançamento a contribuinte apresentou impugnação orientada em
farta doutrina que cita acompanhada de jurisprudência, fls. 33/49, alegando em sede de
preliminar nulidade do lançamento por imprecisão da fundamentação legal e consequente
cerceamento da defesa; decadência com fundamento no art. 173, I e II do Código Tributário
Nacional (CTN) em razão das construções terem ocorrido após o período quinquenal (mais de sete
anos). No mérito alegou que o lançamento representa abuso de direito em razão da autoridade
exigir tributo extinto; multa com efeito de confisco requerendo ao final a nulidade da exação, a
procedência da defesa com o desfazimento do débito tributário, entre outros pedidos, juntando
cópia de documentos a fls. 50 e ss.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 14a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ)
DRJ/RJO julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão no 12-70.646, de 26/11/2014, fls.
240/251, cuja ementa abaixo se transcreve:
(Ementa)
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AFERIÇÃO INDIRETA. DISO. ARO.
CUB. CONTRIBUIÇÕES DE SEGURADOS EMPREGADOS E DA EMPRESA PARA A
SEGURIDADE SOCIAL E PARA TERCEIROS.
Incidem contribuições para a Seguridade Social e para Terceiros sobre as
remunerações pagas aos segurados empregados, na realização de obra de
construção civil. O montante dos salários pagos pela execução de obra de
construção civil pode ser obtido mediante cálculo da mão de obra empregada,
proporcional à área construída e ao padrão de execução da obra, cabendo ao
proprietário, dono da obra, o ônus da prova em contrário.
REGULARIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. PRAZO DECADENCIAL.
Cabe ao interessado a comprovação da realização de parte da obra ou de sua
integral conclusão em período decadencial mediante a apresentação dos
documentos arrolados em normatização específica juntamente com o Documento
de Informação Sobre a Obra - DISO.
A contribuinte foi regularmente notificada do decidido em 09/12/2014, conforme
fls. 276.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 16/12/2014 a recorrente interpôs recurso voluntário com farta doutrina e
jurisprudência, fls. 253/273, com as seguintes alegações:

Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.747 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720050/2011-82
4
 Prejudicial de Decadência
Aduz a peça recursal que as obras realizadas na edificação foram finalizadas há mais
de sete anos e, portanto, houve extinção do crédito tributário em razão da decadência nos termos
que encerra o art. 173, I e II do CTN.
Acrescenta que juntou farta documentação em sede de impugnação comprovando
o tempo decorrido superior ao quinquênio, inclusive para toda e qualquer reforma.
 Preliminares
a) Nulidade da decisão de origem por omissão e cerceamento de defesa
Aduz que o acórdão recorrido somente homologou a autuação, não permitiu a
dilação probatória, omitiu-se quanto as razões de defesa apresentadas, em especial a prescrição
de todas as contribuições constituídas, desconsiderando os fatos e provas trazidas sem a
contrapartida de qualquer fundamento, configurando-se cerceamento de defesa:
(Recurso Voluntário)
Em sua defesa, a contribuinte procurou demonstrara ilegalidade do referido ato.
Para tanto, foi demonstrado de modo farto a superveniencia da prescrição de
todas as contribuições previdenciárias, seja da obra originária ou da citada
ampliação.
Toda a documentação que seria necessária para comprovar os fatos
desenvolvidos ao longo de suas impugnações foi anexada aos autos,
possibilitando, assim, um julgamento que decidisse a questão dentro da sua
verdade real.
Não obstante, a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Rio de Janeiro, simplesmente desconsiderou tais fatos, sem sequer tecer um
único fundamento sobre as considerações trazidas. Do contrário, limitou-se a
trazer uma panaceia de fundamentos legais e, com total falta de
comprometimento com o Bom Direito, a acatar as razões da fiscalização, como se
as provas preliminares produzidas não correspondessem a uma verdade real.
O acórdão prolatado, com o máximo acatamento, ao desprezar in totum as
alegações trazidas pela recorrente causa uma frustração difícil de ser contida. Ora,
se é para simplesmente homologar e ratificar a autuação, que se extirpe do
processo administrativo fiscal esse tipo de Delegacia de Julgamento, permitindo
aos contribuintes que recorram diretamente ao órgão imparcial, tal como este
Egrégio Conselho.
Para piorar, o acórdão admite que o ônus da prova é do contribuinte, ônus este
que a recorrente, mister salientar, não se desincumbiu.
Ora, o processo administrativo fiscal tem por objeto a solução de um conflito em
matéria tributária, cuja decisão é da competência de órgãos judicantes da
Administração. Em decorrência desse fato, a Administração deve exercer a
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.747 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720050/2011-82
5
autotutela e controlar internamente a legalidade de seus próprios atos, em sua
plenitude. Pensar o contrário nos levará ao seguinte dilema: para que serve o
processo administrativo fiscal? Simplesmente para ratificar qualquer aberração
feita pela fiscalização?
b) Nulidade de decisão por indeferimento de prova pericial e violação do
contraditório e ampla defesa
Aduz que o pedido de perícia foi indeferido pelo juízo de piso mesmo com a
existência de fatos não esclarecidos nos autos, em especial quanto à ampliação da edificação
informada pela fiscalização e negada pela recorrente, cabendo a um perito a confirmação ou não
da obra. Entende, portanto, que o decidido na origem violou o princípio constitucional do
contraditório e ampla defesa.
c) Nulidade do julgamento por falta de jurisdição da DRJ/RJO e caráter
inquisitivo do julgamento
Entende que a Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ)
DRJ/RJO não é competente para julgar o litígio, já que a sede da empresa é em União da Vitória
(PR) e não houve prévia anuência ou sequer conhecimento da recorrente, com prejuízo ao
acompanhamento do julgamento, bem como a sustentação da defesa perante os julgadores:
(Recurso Voluntário)
Desta forma, causa espécie o julgamento feito pela DRJ do Rio de Janeiro.
Primeiramente não há como se compreender os motivos que levaram o
julgamento para outro Estado que não o Paraná. Além do mais, fica difícil saber o
porquê dum julgamento feito de forma sorrateira, sem a mínima comunicação
prévia ao contribuinte. Imaginemos uma apelação, interposta contra uma
sentença prolatada em Curitiba, sendo julgada pelo Tribunal de Justiça de São
Paulo. A nulidade é manifesta!
Tudo isto, somado ao fato de que a defesa apresentada sequer foi lida de forma
imparcial pela DRJ, macula este processo administrativo, conduzindo-o a nulidade
absoluta.
Para além disso também considera nulo o julgado pelo caráter inquisitivo dos
colegiados de primeiro grau:
(Recurso Voluntário)
Ora, é de conhecimento notório que os atos administrativos devem ser
conhecidos e públicos, com direito de acesso a todos. Este princípio engloba a
liberdade de manuseio de autos e o direito de acompanhamento das sessões de
julgamento. A lei 9.784/99, artigo 2o, inciso V, por sua vez, garante a "divulgação
oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na
Constituição".
Tais "detalhes" foram observados no caso em comento? Por certo que NÃO! Aliás,
nem poderia ser diferente, eis que as DRJ, a propósito, constituindo-se na
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.747 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720050/2011-82
6
primeira instância do contencioso administrativo federal, atualmente regidas pela
Portaria MF 341/2011, são formadas por Turmas Ordinárias e Especiais de
julgamento, cada uma delas integrada por 5 (cinco) julgadores, podendo
funcionar com até 7 (sete) julgadores, titulares ou pro tempore. Todos
necessariamente ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil e designados para mandatos com duração de até 36 (trinta e seis) meses,
admitidas reconduções. As unidades das Delegacias da Receita Federal de
Julgamento são compostas por turmas e a cada uma confere-se competências
especificas de julgamento, conforme ato do Ministro da Fazenda. Tais
características, por si só demonstram o caráter inquisitivo das Delegacias de
Julgamento.
Mister, pois, que se reconheça, também sob esse enfoque, a nulidade do
julgamento perpetrado. (grifo do autor)
 Mérito
a) Aplicação de multa com efeito confiscatório
Alega a recorrente que a multa aplicada é confiscatória, não havendo conduta ilícita
e nem razão para a sanção imposta.
 Pedidos
Requer ao fim o acolhimento da prejudicial de decadência e das alegações de
nulidade em sede de preliminar, inclusive propondo novo julgamento em primeira instância
administrativa e, no mérito, o provimento do recurso voluntário interposto para desfazer o débito
fiscal especialmente aquele decorrente de multa, dado seu carácter confiscatório.
V.
AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES
Não consta dos autos a apresentação de contrarrazões.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele conheço e passo a examinar a prejudicial de decadência e na sequência as
preliminares suscitadas.
II.
PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA
Aduz a peça recursal que as obras realizadas na edificação foram finalizadas há mais
de sete anos e, portanto, houve extinção do crédito tributário em razão da decadência nos termos
que encerra o art. 173, I e II do CTN.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.747 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720050/2011-82
7
Acrescenta que juntou farta documentação em sede de impugnação comprovando
o tempo decorrido superior ao quinquênio, inclusive para toda e qualquer reforma.
Em exame a ratio essendi da exação verifico que o ponto de partida para a
fiscalização tributária que resultou na constituição do crédito em discussão teve origem em
declaração apresentada pela própria recorrente em 24/02/2011 (DISO), de cópia a fls. 29/32, que
informa a realização de uma ampliação na edificação em 1.449,82 m2, cujo alvará no 220/10 foi
concedido em 08/12/2010 e habite-se n° 01/11 e respectiva conclusão da obra datados de
03/01/2011.
Ao examinar as provas apresentadas em sede de impugnação, chamadas “farta
documentação” verifico a fls. 59 e ss cópias nomeadas “acervo que comprova a existência do
imóvel há mais de 5 anos” contendo imagens externas e internas do edifício comercial; matérias
jornalísticas datadas de 2003 a 2005; uma nota fiscal de consumo de energia elétrica de
06/05/2011 e o restante dos documentos a seguir descritos datados todos de 2004, são eles: nota
fiscal de compra de telhas; cópia de escrituração contábil (livro razão); informações da compra de
transformador elétrico; contrato de fornecimento de energia elétrica.
Resta claro a este julgador que não consta dos autos cópia do alvará obtido em
2010 para ampliação do edifício, tampouco aqueles documentos descritos no art. 390 da Instrução
Normativa no 971, de 2009, então vigente, entre os quais, para além de referido alvará, há
possibilidade de demonstração da decadência dos créditos ao amparo de notas fiscais de serviços;
recibos de pagamento a trabalhadores; comprovantes da compra de materiais empregados, entre
muitos outros.
Com destaque é dever da recorrente demonstrar a alegada decadência e, muito
embora tenha ela mesmo declarado em DISO a realização de ampliação na edificação com
permissão para obra em 2010 e término no ano seguinte ela mesma alega em sede de defesa que
os serviços de construção ocorreram há mais de cinco anos.
Portanto não acolho a prejudicial de extinção do crédito pelo decurso do prazo
decadencial uma vez que sequer um único documento foi apresentado para demonstrar quando e
como ocorreu o acréscimo de área construída.
Sem razão.
III.
PRELIMINARES
a) Alegação de nulidade da decisão de origem por omissão e cerceamento de
defesa
A recorrente entende que o acórdão recorrido somente homologou a autuação, não
permitiu a dilação probatória, omitiu-se quanto as razões de defesa apresentadas, em especial a
prescrição de todas as contribuições constituídas, desconsiderando os fatos e provas trazidas sem
a contrapartida de qualquer fundamento, configurando-se cerceamento de defesa.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.747 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720050/2011-82
8
Primeiramente cumpre destacar que lei que rege o contencioso administrativo
fiscal, in casu, o Decreto no 70.235, de 1972, elegeu momento para a apresentação de provas tal
como previsto no art. 16, §4o, operando-se a preclusão do direito após esse tempo, destacadas
aquelas exceções previstas nas alíneas “a” a “c” de referido parágrafo.
De outra parte o argumento de homologação da exação e omissão quanto as razões
de defesa pela decisão de origem não se sustentam, ao contrário verifico que as matérias foram
enfrentadas e aqui destaco a análise exaustiva da alegação de decadência apresentada em sede
de impugnação tal como se vê nos parágrafos nono ao décimo sexto do voto condutor.
Ademais no que tange ao exame pormenorizado de cada uma das argumentações
jurídicas ou provas trazidas na defesa, assim como também o racional utilizado no acórdão
recorrido, enquanto sucinto, destaco desde já o decidido pelo Supremo Tribunal Federal – STF, em
sede de repercussão geral – AI 791.292, com a fixação do Tema no 339, cuja tese abaixo
transcrevo:

(Tema 339 – STF)
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. (grifo do autor)

Sem razão a recorrente.
b) Alegação de nulidade de decisão por indeferimento de prova pericial e
violação do contraditório e ampla defesa
Aduz que o pedido de perícia foi indeferido pelo juízo de piso mesmo com a
existência de fatos não esclarecidos nos autos, em especial quanto à ampliação da edificação
informada pela fiscalização e negada pela recorrente, cabendo a um perito a confirmação ou não
da obra. Entende, portanto, que o decidido na origem violou o princípio constitucional do
contraditório e ampla defesa.
Com efeito o fato efetivamente não esclarecido que consta dos autos é a recorrente
apresentar uma declaração dando conta da realização de ampliação do edifício, com informação
inclusive do alvará da obra e a conclusão entre os anos de 2010 e 2011 e após ser notificada pela
autoridade para regularização em 24/02/2011, conforme cópia de ARO a fls. 33/34, recursar-se a
assinar o documento e ainda alegar em impugnação e recurso que o feito se deu a mais de sete
anos!
Ademais quanto ao pedido de perícia negado no acórdão recorrido com
fundamento no art. 16, IV c/c §1o do Decreto no 70.235, de 1972, concordo com o posicionamento
do decidido pois não há efetiva demonstração de necessidade já que é de poder da própria
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.747 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720050/2011-82
9
recorrente aqueles documentos que demonstram a realização da obra, não dependendo de outro
para sua produção e também não há registro nos autos de qualquer eventual impedimento.
Quanto à alegação de violação do contraditório e ampla defesa na negativa ao
pedido de perícia aplico ainda o precedente abaixo transcrito:

O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.( Súmula CARF no
163)

Sem razão.
c) Alegação de nulidade do julgamento por falta de jurisdição da DRJ/RJO e
caráter inquisitivo do julgamento
Entende a recorrente que a Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de
Janeiro (RJ) DRJ/RJO não é competente para julgar o litígio, já que a sede da empresa é em União
da Vitória (PR) e não houve prévia anuência ou sequer conhecimento da recorrente, com prejuízo
ao acompanhamento do julgamento, bem como a sustentação da defesa perante os julgadores.
Para além disso também considera nulo o julgado pelo caráter inquisitivo dos colegiados de
primeiro grau.
Primeiramente entendo que o argumento recursal de que o acórdão recorrido é
inquisitivo não se traduz em direito sendo desprovido de efetivo fundamento jurídico.
Quanto à alegação de falta de competência e ausência de prévia concordância da
defesa para o decidido em primeiro grau aplico o precedente abaixo:

É válida a decisão proferida por Delegacia da Receita Federal de Julgamento - DRJ
de localidade diversa do domicílio fiscal do sujeito passivo.( Súmula CARF no 102)

Por fim, em análise a todas as preliminares suscitadas quanto à nulidade do acórdão
recorrido ainda acrescento que inexiste qualquer causa daquelas previstas no art. 59 do Decreto
no 70.235, de 1972, portanto sem razão.
IV.
MÉRITO
a) Alegação de multa com efeito confiscatório
Alega a recorrente que a multa aplicada é confiscatória, não havendo conduta ilícita
e nem razão para a sanção imposta.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.747 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720050/2011-82
10
Em exame aos fundamentos legais utilizados na exação verifico tratar da aplicação
de multa de ofício, conforme o art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, c/c art. 44, I da Lei no 9.430, de
1996.
Adoto como ratio decidendi o precedente abaixo transcrito uma vez que é defeso a
este Conselho se pronunciar quanto à inconstitucionalidade de norma tributária, destacando que
a multa decorre de estrito cumprimento de imposição legal:

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.( Súmula CARF no 2)

Sem razão.
V.
CONCLUSÃO
Concluo meu voto rejeitando a prejudicial e preliminares suscitadas e, no mérito,
nego provimento ao recurso voluntário interposto.
Assinatura digital
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 288
DF CARF MF
Original